Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700097-97.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS DIAS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. FURTO. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. APLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS MESMOS CRITÉRIOS DA REPRIMENDA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de réu reincidente por crime contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente. 2. A justificante do estado de necessidade sustentada no crime de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, ainda que os itens subtraídos se destinassem à higiene pessoal, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco a vida ou a saúde do acusado a ponto de inexistir outro meio para conseguir os objetos furtados. 3. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Verificando-se que a r. sentença recorrida fixou a pena-base em patamar superior ao determinado pela jurisprudência, necessária se mostra sua readequação. 4. A pena pecuniária, deve ser fixada respeitando-se os mesmos critérios exigidos para a reprimenda corporal, razão pela qual, constatando-se a desproporcionalidade exigida, necessária sua redução similarmente à pena privativa de liberdade. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, a necessária absolvição do réu; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela imposição de regime inicial de cumprimento da pena mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o agravante possui maus antecedentes e é reincidente em crimes da mesma natureza, o que revela sua reiteração criminosa. 2. Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes e à reincidência específica faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 771416/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 21/12/2022, grifou-se). Ademais, verifica-se que a turma julgadora houve por bem, diante da especificidade do caso concreto, afastar a aplicação do princípio da insignificância, uma vez constatada a falta de preenchimento de todos os requisitos objetivos aptos a ensejar a referida aplicação, bem como deixou evidenciado que os antecedentes do réu impediram a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais favorável, nos moldes pleiteados pela defesa (ID 41145751). Assim, infirmar os referidos fundamentos é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005